Tribunal: STF
Processo: RE 95702
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-12
Data de publicação: 1983-04-12

Ementa:
-TRIBUTÁRIO. IMPOSTO ÚNICO SOBRE MINERAIS. CÓDIGO DE MINAS,
DECRETO-LEI N. 1.985, DE 1940, COM A REDAÇÃO DADA AO ART. 68 PELO
DECRETO-LEI N. 5.247, DE 12.2.1943. O ART. 68, NÃO OBSTANTE A
DESIGNAÇÃO DO MINERADOR COMO SUJEITO DO BENEFICIO INSTITUIDO, NA
VERDADE VISAVA A ISENÇÃO DO PRODUTO MINERAL EM SI MESMO. NESSE
REGIME, ILEGAL EXIGIR-SE DO EXPORTADOR QUE, PARA OBTER O
RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE A TAXA DE RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE,
PROVASSE SER O MINERIO ORIUNDO DE SUAS PROPRIAS MINAS. DEVOLUÇÃO DO
TRIBUTO PAGO, COM CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA VIGENCIA DA LEI E
NÃO A PARTIR DO DESEMBOLSO, POR NÃO TER SIDO PEDIDA.